Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-73.2017.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001175-73.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMILSON GOMES DOS ANJOS - CPF: 956.363.581-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ADEMILSON GOMES DOS ANJOS - CPF: 956.363.581-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO ANTERIOR PROCEDENTE – BUSCA E APREENSÃO DO BEM – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM NOME DO AUTOR POSTERIOR À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL INEXISTENTE – MERA COBRANÇA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo inscrição do nome do autor em dívida ativa ou mesmo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

A determinação de
averbação no órgão competente da consolidação da propriedade fiduciária em nome do banco requerido
é suficiente para a restauração do
status quo ante.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos
ADEMILSON GOMES DOS ANJOS
e
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por dano moral no
1001175-73.2017.8.11.0021
, ajuizada por
ADEMILSON GOMES DOS ANJOS

, que julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de determinar que o réu, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a averbação no órgão competente a consolidação da propriedade fiduciária em seu nome ou a quem indicar, nos termos do art. 3o, §1o do Decreto-lei n. 911/1969 de modo que fique responsável pelo pagamento de dívidas inerentes à propriedade do bem móvel e condenou o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A parte requerida, em suas razões recursais, defende o desacerto da sentença de primeiro grau, afirmando que não praticou qualquer ato ilícito e que inexiste falha na prestação dos serviços a caracterizar indenização por dano moral.

Diz, ainda, que “
não é qualquer sensação de desagrado, de inconveniência, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização, mormente se considerado que o aborrecimento não se deu por culpa do Banco
” (sic).

Assevera, ainda,
“
considerando-se a necessária presença dos requisitos ensejadores da responsabilização civil (dano da vítima, conduta lesiva do agente e nexo de causalidade entre ambos) www.nwadv.com.br Avenida Nações Unidas, no 12.901– Centro Empresarial Nações Unidas – Torre Oeste, 17o andar – Brooklin Novo –São Paulo – CEP 04.578-000 – Telefones: (11) 3444-7899/3330-2299 Página 7 de 11 e, verificando-se a ausência de qualquer um destes elementos, não há como atribuir ao APELANTE o dever de indenizar”
(sic).

Defende que

os fatos narrados nos autos
“caracterizam a ocorrência de eventual mero aborrecimento, não havendo em momento algum qualquer constrangimento suportado pela parte Autora de modo a justificar a absurda indenização pretendida”
(sic).

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença hostilizada, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais e, alternativamente, a redução do valor da condenação imposta.

A parte autora, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença de primeiro grau no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, afirmando que este
além do caráter compensatório, também tem finalidades sancionatória e preventiva, isto é, tem como objetivo desestimular novas faltas/falhas na prestação do serviço.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para majorar o
quantum
indenizatório fixado, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela parte autora ofertadas no Id. 73292976, pelo desprovimento do recurso. A parte requerida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. 86891497.

Preparo recolhido pela requerida conforme Id. 73840995 enquanto que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 73914952.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em ausência de comunicação ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato grosso da retomada do bem móvel e consolidação da posse e propriedade pelo banco requerido, o que culminou no recebimento pelo autor de cobranças de dívidas tributárias atinentes ao bem do ano de 2012 a 2017.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria posta.

Infere-se dos autos que o autor firmou com a ré um contrato com garantia de alienação fiduciária visando à aquisição de uma motocicleta, mas por circunstâncias alheias a sua vontade, acabou deixando de pagar o bem, ocasião em que no dia 10 de abril de 2007 o bem foi entregue à instituição financeira, conforme documentos carreados aos autos que comprovam que a ação de busca e apreensão proposta anteriormente fora julgada procedente.

A despeito da retomada do bem e da consolidação da posse pelo banco requerido, este deixou de comunicar a retomada do bem móvel ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, o que fez com que o autor recebesse cobranças de dívidas tributárias atinentes ao bem do ano de 2012 a 2017, razão pela qual propôs a presente ação, visando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de defesa o banco requerido defende, em suma, a inexistência de ato ilícito praticado,
asseverando que o autor é responsável solidário pelos débitos, nos termos do art. 134 do CTN e, ainda, que não há elementos que comprovam o dano moral.

Sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o Magistrado singular entendeu que caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por dano moral, afirmando que
“
Ainda que não tenha havido notícia da inscrição do nome do autor em dívida ativa, este Juízo entende que a manutenção do nome do autor em período excessivo como responsável pelo pagamento de dívidas tributárias sobre o bem, causou ao demandante angústia e aflição quanto à possibilidade de, a qualquer tempo, ver seu nome inserido no Cadastro de Inadimplentes (CADIN) ou em banco de dados de proteção ao crédito”.

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, sabe-se que o d
ano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

O caso dos autos se trata de mera cobrança, porquanto, a despeito da ausência de comunicação do banco acerca da retomada do bem e consolidação da posse e propriedade, tal fato não enseja a reparação “
in re ipsa”
, sendo necessária a comprovação do suposto abalo moral sofrido.

Compulsando os autos e as provas produzidas, observa-se que não houve inscrição do nome do autor em dívida ativa, nem mesmo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, de modo que inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

O autor juntou aos autos apenas um extrato do veículo, ainda em seu nome, em que constam as pendências financeiras do ano de 2012 a 2017.

Desse modo, a despeito do entendimento do magistrado
a quo
, entendo que a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Nesse trilhar é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes
. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021). (grifei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“(...)
a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

Na hipótese, deve ser mantida a sucumbência recíproca dos litigantes, de forma que ônus deve ser distribuído proporcionalmente, na razão do decaimento sofrido por cada parte.”
(N.U 1031455-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021).
(grifei)

Nesse passo, entendo que
a determinação do magistrado de origem de averbação no órgão competente da consolidação da propriedade fiduciária em nome do banco requerido ou no nome de quem este indicar, de modo que fique responsável pelo pagamento de dívidas inerentes à propriedade do bem móvel, se mostra medida
suficiente para a restauração do
status quo ante
,
de modo que deve ser excluída a condenação a título de danos morais, restando, por conseguinte, prejudicada a análise do recurso manejado pelo autor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte promovida para excluir a condenação a título de danos morais, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de R$1.000,00 (mil reais), cuja obrigação resta suspensa em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Por consequência, resta
prejudicada
a análise do recurso interposto pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021